Tribunal: CARF
Processo: 35415.000516/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.670, que julgou recurso voluntário interposto por WAL MART DO BRASIL LTDA.
Alegação de omissão na decisão recorrida, consistente na ausência de repercussão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 595.838, que declarou a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho.
Pretensão da embargante de que o novo acórdão corrija a base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, excluindo os valores considerados indevidos em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no Acórdão no 2202-010.670, quanto à necessidade de exclusão, do cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória, dos valores referentes às contribuições previdenciárias cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE no 595.838.
Discute-se, ainda, a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para determinar a adequação do valor da penalidade imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, restou configurada a omissão alegada, uma vez que o voto condutor do Acórdão no 2202-010.670 reconheceu expressamente a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho, mas a conclusão do acórdão não determinou a repercussão desse entendimento na adequação da base de cálculo da multa acessória.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a retroatividade benigna deve ser aplicada ao cálculo das penalidades tributárias, o que impõe a exclusão, da base de cálculo da multa acessória, dos valores indevidos em decorrência do reconhecimento de inconstitucionalidade.
Admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção da omissão constatada implica modificação do julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Impõe-se, assim, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para determinar a exclusão dos valores indevidos no cálculo da multa aplicada pela infração acessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a correção da base de cálculo da multa acessória, com exclusão dos valores relativos às contribuições previdenciárias declaradas inconstitucionais pelo STF no Recurso Extraordinário no 595.838.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35415.000516/2006-61
ACÓRDÃO
2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRESIDENTE DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE
JULGAMENTO DO CARF
INTERESSADO
WAL MART DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-
010.670, que julgou recurso voluntário interposto por WAL MART DO
BRASIL LTDA.
Alegação de omissão na decisão recorrida, consistente na ausência de
repercussão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF)
no
Recurso
Extraordinário
no
595.838,
que
declarou
a
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho.
Pretensão da embargante de que o novo acórdão corrija a base de cálculo
da multa por descumprimento de obrigação acessória, excluindo os valores
considerados
indevidos
em
razão
do
reconhecimento
da
inconstitucionalidade pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no Acórdão
no 2202-010.670, quanto à necessidade de exclusão, do cálculo da multa
por descumprimento de obrigação acessória, dos valores referentes às
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
2
contribuições previdenciárias cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
pelo STF no RE no 595.838.
Discute-se, ainda, a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, para determinar a adequação do valor da
penalidade imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, restou configurada a omissão alegada, uma vez que o
voto condutor do Acórdão no 2202-010.670 reconheceu expressamente a
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho, mas a conclusão do acórdão não
determinou a repercussão desse entendimento na adequação da base de
cálculo da multa acessória.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
retroatividade benigna deve ser aplicada ao cálculo das penalidades
tributárias, o que impõe a exclusão, da base de cálculo da multa acessória,
dos valores indevidos em decorrência do reconhecimento de inconstitucionalidade.
Admite-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
quando a correção da omissão constatada implica modificação do julgado,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Impõe-se, assim, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos,
para determinar a exclusão dos valores indevidos no cálculo da multa
aplicada pela infração acessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar a correção da base de cálculo da multa acessória, com exclusão
dos valores relativos às contribuições previdenciárias declaradas
inconstitucionais pelo STF no Recurso Extraordinário no 595.838.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a correção da base de cálculo
da multa acessória, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, Conselheira Sonia de Queiroz Accioly,
admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos Inominados desta Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.670
(fls. 922 a 938), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão de julgamento
em 5/4/2024, com as seguintes ementas:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Período
de
apuração:
01/01/1999
a
30/04/2005
DEBCAD: 37.013.571-7 (CFL68)
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Súmula CARF no 148 - No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
4
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP,
valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta
de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas
previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
A
decisão
foi
registrada
nos
seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicação da retroatividade benigna da multa para a
obrigação acessória, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
DESPACHO
GERADO
NO
PGD-CARF
PROCESSO
35415.000516/2006-61
Original
Fl. 2 do Despacho da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000516/2006-61
Após a formalização do Acórdão foi verificada a existência de lapso manifesto
quanto ao reflexo das decisões proferidas nos processos administrativos
relacionados às obrigações principais na valoração da multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória.
Consoante informação trazida no voto condutor do acórdão, os processos de
obrigação principal tiveram os seguintes julgamentos:
As autuações das respectivas obrigações principais, relativas ao período lançado,
são os Debcad: 37.013.560-1 (processo 35415.000555/2007-49); 37.013.561-0
(processo 35415.000425/2007-14); 37.013.562-8 (processo 37317.000599/2007-
11, Acórdão no 2401-00.187); 37.013.563-6 (processo 13896.001611/2007-64,
Acórdão no 05-24.375, e-fls. 488/491 do presente processo); 37.013.564-4
(processo 37317.000600/2007-07). Estes autos foram julgados conforme ementas
abaixo reproduzidas:
(...)
Portanto, em todos os Debcad as decisões foram no sentido de reconhecer a
decadência das competências anteriores a 07/2001. Em relação ao Debcad no
37.013.561-0, houve também o reconhecimento do entendimento superveniente
adotado pelo STF no Recurso Extraordinário no 595.838 quanto às cooperativas de
trabalho, o qual se aplicaria para as competências 07/2001 a 04/2005. A
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
5
caracterização da conduta praticada, e que levou às autuações das obrigações
principais, não foi refutada por nenhuma das decisões administrativas.
(Grifamos.)
Observa-se que a matéria decadência, reconhecida em relação às obrigações
principais, foi tratada no voto, sendo afastada sua ocorrência em relação à
obrigação acessória.
Todavia, apesar de ter constado no voto condutor do acórdão, o reconhecimento
da inconstitucionalidade declarada pelo STF quanto às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho (DEBCAD no 37.013.561-0), na conclusão do acórdão,
por lapso manifesto, deixou de ser informada a necessidade de repercussão desse
julgado para fins de adequação do cálculo da multa de obrigação acessória.
Nesse sentido, na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento, interponho os presentes Embargos Inominados, com
fundamento no art. 116, §1o, c/c art. 117, caput, ambos do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para a prolação de um novo
acórdão para correção do lapso manifesto apontado.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros da 2a Turma Ordinária
para inclusão em pauta de julgamento uma vez que o conselheiro relator não
mais pertence a este Colegiado.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos para a correção do lapso
manifesto quanto à repercussão do julgamento do STF no Recurso Extraordinário no 595.838 no
cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF contra o Acórdão no 2202-010.670, que julgou
recurso voluntário interposto pela WAL MART DO BRASIL LTDA.
Os embargos sustentam a existência de lapso manifesto na decisão, uma vez que,
embora o voto condutor tenha reconhecido a inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços por intermédio de cooperativas de
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
6
trabalho (nos termos do Recurso Extraordinário no 595.838 do STF), a conclusão do acórdão não
refletiu esse entendimento na adequação do cálculo da multa aplicada por descumprimento da
obrigação acessória.
O Acórdão no 2202-010.670 concedeu parcial provimento ao recurso voluntário,
aplicando a retroatividade benigna da multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, porém
não especificou a exclusão dos valores indevidos decorrentes do reconhecimento da
inconstitucionalidade mencionada.
Diante disso, a embargante requer a correção do lapso e a prolação de novo
acórdão que contemple expressamente o reflexo da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF
no cálculo da multa aplicada.
A embargante, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, sustenta que o Acórdão no 2202-010.670 apresentou lapso manifesto, pois,
embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a prestação de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho (nos termos do Recurso
Extraordinário no 595.838 do STF), não refletiu esse entendimento no cálculo da multa aplicada
à obrigação acessória.
Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a eliminar da
decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material
(art. 1.022 do CPC).
No caso dos autos, verifica-se omissão na decisão embargada, pois, embora o voto
condutor tenha reconhecido expressamente a inconstitucionalidade da exigência das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho, a
conclusão do acórdão não determinou a necessária repercussão desse entendimento no cálculo
da multa aplicada pela infração acessória.
Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a
retroatividade benigna deve ser aplicada ao cálculo das penalidades, sendo necessária a
adequação da multa aplicada quando houver alteração superveniente no fundamento da
infração. Assim, ao não excluir da base de cálculo da penalidade os valores reconhecidos como
inconstitucionais pelo STF, o acórdão incorreu em omissão relevante, que deve ser sanada por
meio dos presentes embargos.
Além disso, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de
efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado impõe a
modificação do julgado. Nesse sentido:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35415.000516/2006-61
7
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos,
para determinar a exclusão, no cálculo da multa acessória, dos valores relativos às contribuições
previdenciárias declaradas inconstitucionais pelo STF no Recurso Extraordinário no 595.838.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
determinar a correção da base de cálculo da multa acessória, nos termos acima indicados.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 948
DF CARF MF
Original